Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-49.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000373-49.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA REGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA, PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO IRREGULARMENTE. NULIDADE. ENUNCIADO N. 363 DO TST E TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 765.320/MG (TEMA 916). DIREITO AO FGTS, SEM A MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) E ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento de FGTS de todo período laborado e saldo de salários (ID n. 69702068).

2.
No julgamento do RE 765320/MG (Tema 916), o Supremo Tribunal Federal consolidou firme orientação segundo a qual “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”.

3. Não se desconhece a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551) segundo a qual "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

4. Como visto, a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 551 diz respeito à contratação temporária, caracterizada pela existência de processo seletivo, prazo determinado e excepcional interesse público, o que fica claro ao fazer referência às”
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

5. Acontece que, da análise dos autos, resulta como fato incontroverso que a parte Apelada não foi admitida mediante concurso público ou processo seletivo e sem prazo determinado, não podendo ser qualificada como contratação temporária, tratando-se a relação jurídica mantida entre as partes, em verdade, de contratação irregular e, portanto, nula, que não pode ser considerada para efeito do tratamento jurídico destinado aos contratos temporários, o que obsta a aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 551.

6. Sobre a situação jurídica, o Tribunal Superior do Trabalho editou o Enunciado n. 363 da sua Súmula, no sentido de que “
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
”, entendimento corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA - APL: 80038502620198050201 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO, Relator: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/03/2022).

7. Partindo das premissas jurisprudenciais acima estabelecidas, uma vez constatada a ausência de contratação temporária pela Administração Pública e, portanto, uma vez evidenciada a nulidade do contrato, impõe-se reconhecer o direito ao recebimento das verbas referentes ao FGTS sem a incidência da multa de 40% e saldo de salários.

8. Não se desconhece que os efeitos materiais da revelia não se aplicam automaticamente aos litígios que versem sobre direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC. No entanto, a jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

9. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma da Sentença para assegurar ao servidor público o direito ao recebimento de das verbas referentes ao FGTS de todo o período laborado sem a incidência da multa de 40% e saldo de salários, observada a prescrição quinquenal.

10. Recurso conhecido e provido em parte, para, reformando parcialmente a sentença exarada no ID n. 69702068, determinar que a parte Apelada proceda o pagamento apenas das verbas referentes ao FGTS de todo o período laborado sem a incidência da multa de 40% e saldo de salários, observada a prescrição quinquenal. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), invertendo-se o ônus da sucumbência fixado na sentença exarada no ID n. 54028013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0000242-61.2002.8.05.0102
, figurando como parte Apelante o
MARIA REGINA DOS SANTOS
,

e como parte Apelada
MUNICIPIO DE PARATINGA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR